Tribunal: TJSP
Processo: 2021362-19.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Apura-se que o delito imputado ao paciente é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa e que ele ostenta condições pessoais

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Apura-se que o delito imputado ao paciente é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa e que ele ostenta condições pessoais favoráveis, porquanto primário e sem antecedentes, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (ii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. A mera alegação de que a monitoração eletrônica tem causado constrangimento ao labor do paciente (fl. 59), desacompanhada de elementos concretos que comprovem o real prejuízo por ele suportado, não é suficiente para autorizar a revogação da referida medida cautelar, mormente quando necessária e adequada às circunstâncias do caso. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.